Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718604-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. VARIAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO. NÃO CABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em irregularidade na representação processual se consta dos autos procuração regular. Preliminar rejeitada. 2. As opções livremente aceitas pela parte no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, em face do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 3. A mera alegação de que o índice IGP-M, que reflete a elevação dos custos no setor imobiliário, teve valor elevado no ano de 2020 em razão da variação cambial é insuficiente para justificar o seu afastamento e substituição por outro índice estranho ao contrato. 4. A eleição contratual do IGP-M como índice de correção monetária é plenamente válida, e a simples variação, ainda que elevada, do valor do aluguel em decorrência da alteração da situação econômica não caracteriza por si só situação de onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes. 5. Recurso conhecido. Preliminar de irregularidade da representação processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo tendo reconhecido haver irregularidade na representação da ora recorrida, ainda assim determinou o prosseguimento do feito; b) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 884, do Código Civil, ante a negativa de revisão contratual requerida com a finalidade de afastar cláusula que impõe onerosidade excessiva ao consumidor, implicando, ao fim, enriquecimento sem causa da parte adversa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, OAB/DF 41.028. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A apelante alega que a representação processual da apelada seria irregular, porque a procuração juntada aos autos da execução seria datada de 2016, muito anterior ao ajuizamento do presente feito. Contudo, consta dos presentes autos a procuração de ID 58583201, outorgada pela apelada em 31 de maio de 2022” (ID 61761912). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VI, do CDC, e 884, do CCb, pois o colegiado, ainda em análise ao contexto fático-probatório, porém associada ao exame das cláusulas contratuais, assentou que: (...) a mera alegação de que o índice IGP-M, que reflete a elevação dos custos no setor imobiliário, teve valor elevado no ano de 2020 em razão da variação cambial é insuficiente para justificar o seu afastamento e substituição por outro índice estranho ao contrato. A eleição contratual do IGP-M como índice de correção monetária é plenamente válida, e a simples variação, ainda que elevada, do valor do aluguel em decorrência da alteração da situação econômica não caracteriza por si só situação de onerosidade excessiva ao consumidor. (ID 61761912). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. COVID-19. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE. COVID-19. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a revisão dos contratos de aluguel em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, assentou, entre outros fundamentos, que "(...) a utilização do IGP-M como indexador, livremente pactuado entre as partes, não traduz a alegada onerosidade excessiva, tratando-se de índice amplamente adotado no mercado e que busca apenas refletir a correção monetária para o setor imobiliário". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.525.081/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, OAB/DF 41.028. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029